Tribunal: TJDFT
Processo: 0701478-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. NÃO APLICÁVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADES. NÃO EXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção e erro material.
2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Presentes provas suficientes, angariadas nas fases inquisitorial e processual, para embasar a materialidade e a autoria do delito e ausente qualquer excludente da culpabilidade, a condenação é consectário lógico.
5. A atenuante da confissão espontânea será aplicada quando o réu admitir a participação no delito diante da autoridade competente, em ato solene e público, reduzido a termo a prática de ato delituoso. Poderá também ser utilizada quando absorvida de outros meios, porém, se utilizada como elemento formador do convencimento do julgador.
6.Embargos de declaração rejeitados.